Tribunal: TJES
Processo: 5002859-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-10-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. ART. 85, §§2º E 3º, DO CPC. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os autos retornaram para novo julgamento do recurso integrativo, conforme as balizas tecidas pela decisão proferida no âmbito da corte de superposição (STJ), quanto à fixação da verba honorária sucumbencial.

2. Embargos Declaratórios parcialmente acolhidos para condenar o Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre valor o equivalente à quantia da multa moratória suprimida do crédito tributário exequendo, a teor dos §§2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002859-70.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEMP INFORMATICA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. ART. 85, §§2º E 3º, DO CPC. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os autos retornaram para novo julgamento do recurso integrativo, conforme as balizas tecidas pela decisão proferida no âmbito da corte de superposição (STJ), quanto à fixação da verba honorária sucumbencial.

2. Embargos Declaratórios parcialmente acolhidos para condenar o Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre valor o equivalente à quantia da multa moratória suprimida do crédito tributário exequendo, a teor dos §§2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Vitória, 15 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios no Agravo de Instrumento nº 5002859-70.2021.8.08.0000

Embargante: SEMP Informática Ltda.

Embargado: Município de Vitória

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se embargos de declaração opostos contra o acórdão
constante do evento n. 1696381
que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento manejado por SEMP Informática Ltda. para, reformando a decisão agravada, acolher a exceção de pré-executividade oposta pela recorrente e determinar a exclusão dos valores acrescentados à demanda executiva fiscal originária a título da multa moratória em debate.

Em suas razões (
Id. 1755738
), a pretexto de prequestionar matéria, com vistas ao manejo de recursos extremos, a embargante SEMP Informática Ltda. alega que o julgado ostenta omissão por não ter se manifestado sobre os honorários advocatícios que entende serem devidos.

Contrarrazões ID. 2131251.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 09 de setembro de 2029.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes pares.

Em breve digressão, consigno que o recurso integrativo em apreço já foi objeto de apreciação por este sodalício e restou desprovido em sessão realizada no dia 12/04/2022. (ID. 2325409)

Entretanto, contra tal julgado a recorrente interpôs recurso especial (ID. 2602811), o qual foi provido
“[...]com a DETERMINAÇÃO de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que este promova a fixação de honorários advocatícios pelo parcial provimento da exceção de pré-executividade.”
(ID. 7738739)

Fixadas essas premissas, passo à reanálise do recurso integrativo nos limites delineados pela corte de superposição (STJ) que, inclusive, estabeleceu que fixação da verba honorária no caso em apreço em favor da embargante deve ser proporcional
“[...]ao montante excluído da execução fiscal.”

Assim, considerando que ao apreciar o agravo de instrumento manejado pela recorrente este sodalício deu provimento ao recurso, para acolher a exceção de pré-executividade oposta pela recorrente e determinar a exclusão dos valores acrescentados à demanda executiva fiscal originária a título da multa moratória prevista no art. 25, §1º, do Código Tributário Municipal de Vitória, consistente em 30% (trinta por cento) calculada sobre o valor do crédito tributário executado, este deve ser o montante sobre o qual incidirá a verba honorária em apreço.

Sob esse enfoque, à luz dos critérios estabelecidos pelos §§2º, e 3º, do art. 85, do CPC, considerando a natureza da matéria, sua complexidade mediana, o zelo profissional, o trabalho prestado, o local da prestação dos serviços (Vitória) e o tempo da demanda, entendo que os honorários advocatícios sucumbenciais no caso em apreço devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor equivalente à quantia da multa moratória suprimida do crédito tributário exequendo, por reputar condizente com os contornos fático-jurídicos da causa.

Com base nesses fundamentos,
acolho
os embargos declaratórios para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, condenar o Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro, a teor dos §§2º e 3º, do art. 85, do CPC, sobre valor o equivalente à quantia da multa moratória suprimida do crédito tributário exequendo, no percentual de 10% (dez por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 30.09.2024 a 04.10.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.